Tribunal: STF
Processo: ARE 1552088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para a disponibilização de exame genético. A parte apelante alega a ilegitimidade do Ministério Público, ofensa ao princípio da separação dos poderes e a violação ao orçamento público. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual em demandas relacionadas ao direito à saúde, a conformidade com o princípio da separação dos poderes e com o orçamento público, além de constatar se a realização de procedimento médico-hospitalar em cumprimento de liminar implica a perda superveniente do objeto da ação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para pleitear direitos à saúde, conforme decidido pelo STJ (Tema 766). 



    4. A realização do exame em cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto. É necessário o julgamento definitivo quanto à legalidade do ato questionado.



    5. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e não pode ser restringido pela alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ou insuficiência orçamentária, conforme reconhecido pelo STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para demandar em nome de paciente individual e assegurar o direito à saúde, direito fundamental garantido pela Constituição Federal. 2. A realização de exame médico em cumprimento de liminar não implica perda superveniente do objeto da ação. 3. A insuficiência orçamentária e o princípio da separação dos poderes não justificam a negativa de atendimento ao direito à saúde’ (fl. 3, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17). 



    4. O agravante argumenta que “questiona a possibilidade do Poder Judiciário de Goiás impor ao Município de Catalão obrigação de fazer exame genético com impacto orçamentário não previsto, afrontando a independência dos poderes, em verdadeira invasão da competência privativa do Poder Executivo Municipal, em clara ofensa à regra de separação dos poderes” (fl. 5, e-doc. 19). 



    Sustenta que “o custeio do tratamento viola as regras da legalidade orçamentária e da autonomia do ente federativo, pois a terapia requisitada não integra o Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, cujo financiamento é compartilhado com a União e os Estados” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “detalhou a aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral, onde ficou demonstrado que a atuação do Judiciário em políticas pública só pode ocorrer em casos de ausência ou de deficiência do serviço, o que não ocorre no caso sob análise” (fl. 5, e-doc. 19).



    Conclui que “a decisão recorrida não pode prevalecer como manifestação última do Poder Judiciário“ e que “não há motivo para a não admissão do RE com base na súmula 279/STF” (fl. 8, e-doc. 19).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 6º, 196, o §1º, os incs. I, II e III do § 2º e os incs. I, II e III do § 3º do art. 198 e o inc. I do art. 200 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal afirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Assentou também a possibilidade de atuação legítima do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou ainda a tese de que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No presente caso, a Terceira Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que “a omissão do Poder Público configura risco de lesão irreversível ao substituído, [o que] viola as garantias constitucionais que asseguram o direito à saúde” (fl. 9, e-doc. 11). Ao concluir que “o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e não pode ser restringido pela alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ou insuficiência orçamentária” (fl. 4, e-doc. 11), o Tribunal de origem não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal quanto à possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Reserva do possível. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 674.764-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2011). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 739.151-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    7. Além de observar o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, o Tribunal de Justiça de Goiás resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No caso em exame, para, eventualmente, acolher a pretensão do Município de Catalão e rever o entendimento adotado na origem que afirmou que, “demonstrada a necessidade de realizar o exame, não há justificativa para a ausência de disponibilização do tratamento. A omissão do Poder Público configura risco de lesão irreversível ao substituído” (fl. 9, e-doc. 11), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora